Tribunal: TCU
Processo: 014.115/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 10.654/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Era 2000 - Educação Reintegração e Apoio, Leila Conceição da Silva Araújo e Maria Fernanda Machado Bebiano Rodrigues contra o Acórdão 10654/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração interpostos por Era 2000 - Educação Reintegração e Apoio, Leila Conceição da Silva Araújo e por Maria Fernanda Machado Bebiano Rodrigues, consoante art. 32, inciso II, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeitos modificativos; 9.2 alterar o valor do débito indicado no subitem 9.1 do Acórdão 2235/2019-TCU-Primeira Câmara para que passe a constar o valor de R$ 276.776,61, com data de referência de 23/8/2012; 9.3 reduzir, proporcionalmente, o valor das multas individuais indicadas no subitem 9.2 do Acórdão 2235/2019-TCU-Primeira Câmara para o valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais); 9.4. manter inalterados os demais subitens do Acórdão 2235/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.6 dar ciência do presente acórdão aos recorrentes e à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.